Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-40.2022.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001730-40.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 101.344.346-25 (APELADO), FABIO GOMES PORTELA DOS SANTOS - CPF: 924.456.245-68 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - VALCIR CASAGRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO -
EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS - CERTIDÃO POSITIVA – REGISTRO DE AÇÃO CÍVEL DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - POSSE OBSTADA

- OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO -
SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em concurso público, devem ser exigidos do candidato, até mesmo em razão da natureza do cargo a ser exercido, requisitos que evidenciem a sua idoneidade, compatíveis, portanto, com a moralidade e os bons costumes

2 - Na avaliação de tais exigências, entrementes, a Administração Pública deve observar os princípios, indissociáveis, da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 - O registro da existência de apenas uma demanda contra o Impetrante, de cunho privado, não se afigura instrumento hábil a desabonar a sua conduta, de modo que deve ser considerado fato isolado na vida do candidato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1001730-40.2022.8.11.0078, impetrado em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL, em que o juízo a quo concedeu a segurança
“para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a nomeação e posse do Impetrante, conforme Ofício DRH nº 007/2022, determinando o retorno deste ao certame para o cargo de Nutricionista, e, consequentemente, quanto a liminar inicialmente deferida, declaro a nulidade da Portaria nº 526/2022 que nomeou a candidata subsequente ao Impetrante (aprovada em 3º lugar), devendo as nomeações e convocações seguirem novamente o curso previsto no Edital nº 001/2019.”

Argumenta a parte apelante quanto à ocorrência de decadência, uma vez que o prazo de 120 (cento e vinte) dias deve ser contado da publicação do edital em 24/06/2019.

Aduz ainda quanto à inexistência de direito líquido e certo, haja vista o descumprimento da exigência editalícia de apresentar certidão negativa de processos cíveis.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 159715828.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 166451680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1001730-40.2022.8.11.0078, impetrado em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL, em que o juízo a quo concedeu a segurança
“para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a nomeação e posse do Impetrante, conforme Ofício DRH nº 007/2022, determinando o retorno deste ao certame para o cargo de Nutricionista, e, consequentemente, quanto a liminar inicialmente deferida, declaro a nulidade da Portaria nº 526/2022 que nomeou a candidata subsequente ao Impetrante (aprovada em 3º lugar), devendo as nomeações e convocações seguirem novamente o curso previsto no Edital nº 001/2019.”

Verifica-se que a sentença sob reexame não merece reparo, aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Inicialmente,
afasto
a decadência arguida pelo Impetrado, visto que o prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, qual seja 120 (cento e vinte) dias, tem como termo inicial a data de ciência do ato que violou/ameaçou direito líquido e certo. No caso em tela, a primeira decisão que indeferiu a posse do Impetrante, foi assinada em 09/06/2022, enquanto o mandado de segurança foi distribuído em 18/07/2022.

Portanto, a alegação de que o termo inicial deveria levar em consideração a publicação do Edital nº 001/2019, não possui qualquer fundamento, uma vez que a autoridade coatora somente indeferiu a posse do Impetrante no momento de análise da documentação.

Em relação ao direito líquido e certo, em oposição ao sustentado pelo Impetrado, destaco que a apresentação de certidão negativa de ações cíveis e criminais para a nomeação de cargo público possui a finalidade de comprovar a idoneidade do candidato, certamente, pelo fato do agente passar a exercer funções que exigem a moralidade e os bons costumes.

Nesse sentido, existem demandas cíveis impedem a expedição de certidão negativa, contudo, podem versar sobre diversos assuntos que não influenciam na análise da idoneidade do indivíduo.

Pois bem.

No que tange à questão da decadência arguida pela apelante, cumpre salientar que o prazo estipulado no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, que é de 120 (cento e vinte) dias, deve ser contado a partir da data em que o apelado teve ciência do ato que violou ou ameaçou seu direito líquido e certo.

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência desta Corte, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – REJEITADA – POLICIAIS MILITARES - PROMOÇÃO – DIVERGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DA NOTA FINAL ENTRE O EDITAL DO
CONCURSO
E AS LEIS VIGENTES À EPÓCA - LC 231/2005 - LC 555/2014 – PRECEDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO - ausência de direito
líquido
e
certo
– ordem denegada.
1. O ato impugnado é a lista de habilitados para concorrer a promoção de setembro de 2020, publicada em 30 de abril de 2020. Não há que se falar em decadência do direito à impetração do mandamus, considerando que o writ foi impetrado em 9.6.2020, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016 /2009,
que estabelece o prazo é de
120
(cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

2. O edital constitui a lei interna do certame, e é de observância obrigatória tanto pela Administração Pública como pelos candidatos (Princípio da Vinculação), contudo, no caso para a promoção dos militares, estabelecia que o resultado e classificação, se dariam pela soma das notas obtidas no
concurso
(p1) com a nota do curso (p2), divergindo dos requisitos específicos da legislação vigente, à época, (LC 231/2005 e o estatuto atual LC 555/2014), qual seja: é baseada na precedência hierárquica do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação dentro de seu quadro, pela ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados. (N.U 1012305-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR –
CONCURSO
INTERNO DA POLÍCIA MILITAR – DECADÊNCIA REJEITADA -
IMPETRAÇÃO REALIZADA NO PRAZO DE
120
DIAS DO DECISÓRIO TIDO POR ILEGAL
- TESTE FÍSICO – INAPTIDÃO - CANDIDATO QUE NÃO OBTEVE A PONTUAÇÃO MÍNIMA NO TESTE DE CORRIDA – PROBLEMAS DE SAÚDE - REPETIÇÃO DO EXAME – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AUTORIZADA PELO EDITAL – SEGURANÇA CONCEDIDA. Se
a impetração volta-se contra a decisão administrativa que indeferiu o pedido de repetição do teste físico, o prazo decadencial deve ser computado a partir daí, não havendo decadência se o ajuizamento se deu dentro do prazo de
120
(cento e vinte) dias.
Desde que exista expressa previsão no edital que rege o
concurso
, é possível a repetição do teste de aptidão física se comprovado que o candidato foi acometido por problemas de saúde. Direito
líquido
e
certo
reconhecido para julgar procedente a ação mandamental. (N.U 0089492-40.2011.8.11.0000, , ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2012, Publicado no DJE 15/06/2012)

Nesse sentido, a alegação de que o termo inicial deveria considerar a publicação do Edital nº 001/2019 carece de fundamentação, uma vez que a autoridade coatora somente negou a posse do Apelante durante a análise da documentação, sendo contado o prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir do ato considerado ilegal, logo, não há que se falar em decadência.

Superado tal ponto, em relação ao direito líquido e certo, é essencial ressaltar que a exigência de apresentação de certidão negativa de ações cíveis e criminais para a nomeação em cargo público tem como propósito evidenciar a idoneidade do candidato, uma vez o servidor público recém-empossado passar a desempenhar funções que requerem elevados padrões de moralidade e conduta ética.

Nesse contexto, é importante observar que existem ações cíveis que podem impossibilitar a obtenção de uma certidão negativa. No entanto, é crucial destacar que essas ações podem abordar uma variedade de assuntos que não têm relevância na avaliação da idoneidade do indivíduo, como verificado no caso dos autos.

No caso presente, vale ressaltar que, apesar de possuir certidão cível positiva, ela se refere a uma única demanda relacionada ao reconhecimento e dissolução de união estável (processo sob n° 1001160-72.2020.811.0030). Logo, tal ação diz respeito a assuntos de natureza particular, os quais não têm qualquer influência na análise da aptidão do recorrido para exercer o cargo público.

Dessa forma, o impedimento da sua nomeação com base tão somente na existência de uma ação cível, embora possa ser justificado pela estrita conformidade com o edital, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que a administração pública deve observar.

Da mesma forma entende a jurisprudência, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO. POSSE. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL. IRRAZOABILIDADE. 1. Hipótese em que se discute se o impetrante faz jus a tomar posse no cargo efetivo Professor de Ensino Básico do Instituto Federal/Paraíba, o que lhe foi obstado por não apresentar certidão negativa cível no âmbito da Justiça Estadual, vez que figura como réu em ação cível no âmbito do TJPB referente a cobrança de alugueis; 2. Embora seja certo que as normas contidas no edital dos concursos públicos são de observância obrigatória e fazem lei entre as partes, devendo, num primeiro momento, ser cumpridas, em determinadas situações, a obediência estrita às regras pode gerar uma injustiça, sendo necessário prestar homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de indicar quando o rigor da legislação deve ser abrandado em favor de certos casos singulares; 3. Precedente desta Segunda Turma (processo nº 0801600-46.2020.4.05.0000 - Agravo de Instrumento; Relator: Paulo Roberto de Oliveira Lima, 01/12/2020); 4. Não se mostra proporcional, tampouco razoável, impedir a posse do apelado, uma vez que a certidão positiva cível, por si só, não tem o condão de afastar a sua idoneidade; 5. Apelação e remessa oficial improvidas. NC (TRF-5 - ApelRemNec: 08005121120204058200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 2ª TURMA)

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. POSSE NEGADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA. AÇÃO CÍVEL EM CURSO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme bem mencionado na sentença, “o fato de constar da certidão positiva a existência de ação fiscal em desfavor do autor não se reveste de gravidade suficiente a eliminá-la do certame, na medida em que não ostenta a propriedade de desabonar sua conduta e revelar inidoneidade moral”. 2. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO SOLDADO PM - INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO - EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - OFENSA À ACESSIBILIDADE DOS CARGOS PÚBLICOS - ORDEM CONCEDIDA. (Mandado de Segurança nº 1414136- 22.2014.8.12.0000, 3ª Seção Cível do TJMS, Rel. Tânia Garcia de Freitas Borges. j. 23.04.2015). , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0018497-58.2015.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Giani Maria Moreschi - J. 16.06.2016)

(TJ-PR - RI: 00184975820158160182 PR 0018497-58.2015.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Giani Maria Moreschi, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2016)

CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS - CERTIDÃO POSITIVA - REGISTRO DE AÇÃO COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO IMPETRANTE - POSSE OBSTADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. 1 - Em concurso público, devem ser exigidos do candidato, até mesmo em razão da natureza do cargo a ser exercido, requisitos que evidenciem a sua idoneidade, compatíveis, portanto, com a moralidade e os bons costumes. 2 - Na avaliação de tais exigências, entrementes, a Administração Pública deve observar os princípios, indissociáveis, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 - O registro da existência de apenas uma demanda contra o Impetrante, de cunho eminentemente privado, com alta probabilidade de reconhecimento do direito em seu favor, não se afigura instrumento hábil a desabonar a sua conduta, de modo que deve ser considerado fato isolado na vida do candidato, incapaz de determinar a sua exclusão do certame.

(N.U 0022828-64.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença recorrida, restando a mesma ratificada, em sede de reexame necessário, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023